Tribunal: TJSP
Processo: 1067422-39.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - INTERVENÇÃO CIRÚRGICA – Pretensão inicial voltada à condenação da Administração Estadual a realizar intervenção cirúrgica para colocação de prótese no quadril – diagnóstico de "osteonecrose da cabeça do fêmur bilateral" – preservação do direito constitucional à saúde – dever do Poder Público de fornecer o tratamento médico (cirurgia) urgente e

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - INTERVENÇÃO CIRÚRGICA – Pretensão inicial voltada à condenação da Administração Estadual a realizar intervenção cirúrgica para colocação de prótese no quadril – diagnóstico de "osteonecrose da cabeça do fêmur bilateral" – preservação do direito constitucional à saúde – dever do Poder Público de fornecer o tratamento médico (cirurgia) urgente e indispensável àqueles que necessitam – inteligência do art. 196 da CF/88 e legislação atinente ao SUS – necessidade e eficácia do tratamento médico demonstradas – MULTA COMINATÓRIA – necessidade de exclusão, tendo em vista que já foi realizada a cirurgia no quadril esquerdo do paciente – a obrigação de colocação de prótese no quadril direito já foi verificada, mas existe a necessidade de recuperação do procedimento anterior – ausência de omissão negligente da Administração Estadual – sentença de procedência reformada em parte apenas para excluir a multa cominatória no valor de R$50.000,00. Reexame necessário e recurso voluntário da FESP parcialmente providos, com observação.